Tribunal: TJES
Processo: 0005602-46.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005602-46.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAINA BARCELOS DA SILVA e outros

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (5)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. RETORNO IRREGULAR CRIADO POR CONTRATADA DE CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO DER/ES NA FISCALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO PARCIAMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Thaina Barcelos da Silva contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e pensionamento mensal, proposta em razão de acidente fatal envolvendo seu companheiro, motociclista, e caminhão de empresa contratada pela CESAN, ocorrido em retorno irregular aberto em rodovia estadual. A autora atribui responsabilidade objetiva à CESAN, por conduta comissiva, e ao DER/ES, por omissão específica na fiscalização e conservação da via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a responsabilização objetiva da CESAN pelo acidente fatal ocorrido em retorno irregular utilizado por caminhão de empresa contratada; (ii) verificar se o DER/ES responde objetivamente por omissão específica na fiscalização e manutenção da rodovia estadual; (iii) avaliar a existência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, com repercussão na obrigação de indenizar e nos valores fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de indenização pelas despesas funerárias não foi deduzido na exordial, configurando inovação recursal.

4.

A responsabilização objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público decorre do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando o nexo entre a atividade administrativa e o dano causado.

5.

A CESAN responde objetivamente pelo acidente, uma vez que seu preposto realizou manobra de conversão em local irregular, aberto com o objetivo de facilitar o acesso à estação de tratamento, em desrespeito às normas de trânsito e segurança.

6.

A prova testemunhal e documental demonstra que o retorno clandestino era utilizado rotineiramente e que, após o acidente, foi desativado, evidenciando a existência de ato comissivo irregular.

7.

O DER/ES possui atribuições legais específicas de fiscalização, manutenção e conservação das rodovias estaduais (LC/ES nº 926/2019, art. 4º), sendo sua omissão na correção do retorno irregular, mantido por mais de quatro anos, causa também do acidente, configurando omissão específica e, portanto, responsabilidade objetiva.

8.

A denunciação à lide promovida pelos demandados é indevida, pois visava apenas transferir a responsabilidade discutida no feito a terceiros contratados, o que é vedado pela jurisprudência do STJ em casos de responsabilidade objetiva (AgInt no AREsp 1.910.169/ES; AgInt no AREsp 1.850.758/RJ).

9.

A culpa exclusiva da vítima não se caracteriza, pois embora estivesse com CNH suspensa e trafegasse em velocidade acima da permitida, o acidente decorreu, também, em razão da conversão indevida em local irregular e sem sinalização, demonstrando culpa concorrente.

10.
O dever de indenizar abrange danos morais e pensão mensal. Comprovada a atividade laboral da vítima por prova testemunhal, fixa-se pensão mensal de 50% de 2/3 do salário mínimo, considerando a dependência econômica da autora e o redutor de 50% pela culpa concorrente.

11.
O dano moral é presumido em razão da perda de ente querido em acidente evitável, sendo o valor de R$100.000,00 reduzido em 50%, diante da culpa concorrente, totalizando R$50.000,00, a serem pagos solidariamente pelos recorridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso conhecimento parcialmente e, nesta parte, parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por acidente de trânsito causado por preposto que realiza manobra em retorno irregular criado para facilitar acesso operacional.

2.

O órgão estadual responsável pela conservação de rodovia responde objetivamente por omissão específica na fiscalização e manutenção, quando ciente da existência de retorno clandestino e não adota providências.

3.

A configuração da culpa concorrente da vítima não afasta a responsabilidade objetiva do Estado e
da concessionária, mas autoriza a redução proporcional do valor da indenização.

4.

A ausência de habilitação regular da vítima, por si só, não constitui causa excludente de responsabilidade civil, se não demonstrada sua relação direta com o acidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005602-46.2019.8.08.0021

APELANTE: THAINA BARCELOS DA SILVA

APELADOS: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SERMAVIL LOCACAO E MONTAGENS LTDA e HDI SEGUROS S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR

INOVAÇÃO RECURSAL

Na petição recursal extrai-se o pleito de indenização pelas “
despesas decorrentes do tratamento da vítima, o funeral e o luto da família. Estes gastos representaram um ônus financeiro expressivo para a recorrente, além de se somarem ao sofrimento já sentido em decorrência da perda
”.

Ocorre que, embora tenha o Magistrado considerado que houve pedido em tal sentido, na exordial (fls. 02/10) e na emenda apresentada (fls. 46/49) a autora não requereu a condenação dos demandados ao pagamento de danos materiais decorrentes de despesas funerárias, limitando-se aos danos morais e pensionamento.

Com efeito, tenho por evidenciada a inovação recursal, razão pela qual
não conheço do pedido relativo aos danos materiais decorrentes de despesas funerárias
.

MÉRITO

Trata-se de apelação cível interposta por
THAINA BARCELOS DA SILVA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari, nos autos da ação indenizatória ajuizada em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
e do
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 13051745), a recorrente sustenta a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil objetiva da CESAN, em razão do ato ilícito praticado por seu preposto.

Aduz, igualmente, a responsabilidade objetiva do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER/ES), em razão da negligência em fiscalizar e conservar a via pública em que ocorreu o acidente.

E mais: aponta a existência de danos materiais e morais, sendo mister a reforma do julgado.

Contrarrazões nos ids. 13051748 e 13051751 pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora, aqui apelante, ingressou com a presente demanda, em virtude de sinistro sofrido em 06/06/2016 por seu companheiro, Jady Pertel Bergamini, que, ao conduzir a motocicleta de marca Honda, placa OYJ 5742, pela Rodovia Jones dos Santos Neves, no retorno situado próximo à estação de tratamento da CESAN, município de Guarapari/ES, colidiu com o caminhão marca Volvo, mod. 220, cor branca placa 0VK-7754, que estava a serviço da Sermavil, empresa contratada pela CESAN.

Pontuou que no local de colisão, em que pese ser uma reta de visibilidade boa, havia um retorno irregular, criado pela CESAN, por meio de abertura do canteiro central, sem a devida autorização do Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER/ES), de modo que a conversão lá realizada pelo caminhão, desprovida de autorização e sinalização adequada, foi o fato determinante para a ocorrência do acidente que levou seu companheiro a óbito.

Em contestação, a CESAN sustentou a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e argumentou, ainda, que o caminhão envolvido no sinistro era de propriedade da Sermavil Locação e Montagens Ltda, empresa por ela contratada, denunciando à lide a referida sociedade empresária.

A litisdenunciada Sermavil Locação e Montagens Ltda, por sua vez, denunciou à lide a HDI Seguros S/A, ante apólice de seguro vigente.

Por outro lado, também em contestação, o DER/ES apontou que a abertura da via foi realizada pela CESAN, sem autorização prévia ou de supervisão técnica, imputando à concessionária a responsabilidade pelo acidente.

Aduziu, ainda, que a manutenção da rodovia estadual era de responsabilidade da empresa contratada, RDJ ENGENHARIA LTDA, denunciando à lide dita pessoa jurídica.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem.

Cediço que o recurso de apelação devolve o conhecimento da matéria impugnada, ainda que não resolvida pela sentença, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 1.013 do CPC, aplicando-se a regra
iura novit curia
.

Dessa forma, este Tribunal pode apreciar as denunciações à lide apresentadas no curso do feito.

A esse respeito, o STJ possui firme compreensão no sentido de não admitir a denunciação à lide quando a alegação tem o propósito de eximir o denunciante da responsabilidade discutida nos autos. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1
. É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro. Precedentes.
2. (...).(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRETENSÃO DE TRANSFERIR A OUTREM A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 125, I, DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro" (AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019).
3. (...). (AgInt no AREsp n. 1.850.758/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 9/9/2021.)

No caso, tanto a CESAN quanto o DER/ES denunciaram à lide as sociedades empresárias contratadas para prestação de serviços, sob o argumento de que elas deveriam responder pelo evento danoso, por força dos vínculos contratuais respectivos. Portanto, vislumbro que o propósito, de ambas as denunciações, é eximir-se da responsabilidade debatida nos autos.

Aliado a tal argumento, ressalto que a responsabilidade sob exame é aquela prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, ou seja, é objetiva, abrangendo tanto as pessoas jurídicas de direito público quanto as de direito privado, prestadoras de serviço público, a saber
:

Art. 37. (...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento reconhece que a responsabilidade desse grupo de pessoas é objetiva, não sendo, portanto, necessário perquirir a respeito de culpa ou dolo.

Por sua vez, é possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma se valham de ação regressiva contra o agente causador do dano ou, no caso, pessoa jurídica contratada para a execução do serviço que, em razão da previsão contratual deva responder pelo ocorrido. A questão, contudo, é que deve ser demonstrada, especificamente em tal demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva.

A partir dessa premissa, em relação ao agente causador do dano – raciocínio que pode ser aplicado, também ao caso em tela - o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que “
a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019).

Pontuo, aliás, que a denunciação, em casos como o presente, não é obrigatória. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. (...). 6.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, nas ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano. Precedentes do STJ. Súmula 568/STJ
.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 913.670/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 14/9/2016.)

Assim, como manifestado anteriormente, a responsabilidade civil discutida aqui é objetiva, porquanto relacionada com a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Por outro lado, a responsabilidade civil objeto de lide secundária, por meio da denunciação, é subjetiva, lastreada no contrato firmado com as empresas denunciadas e, portanto, demanda dilação probatória para aferição da culpa.

Desse modo, indefiro a denunciação à lide formulada tanto pela CESAN, quanto pelo DER/ES e, consequentemente, a denunciação apresentada pela Sermavil (empresa denunciada pela CESAN) em relação à HDI Seguros S/A.

Ultrapassado tal ponto, ressalto que, na hipótese de responsabilidade objetiva, basta a prova do nexo de causalidade entre a atividade pública e o dano sofrido, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

É como entende o Supremo Tribunal Federal: “
A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE.
2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam:
a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
.
” (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Na hipótese de omissão estatal, por sua vez, esta é, via de regra, genérica e auferida pelo elemento subjetivo, porquanto necessária demonstração de culpa do Estado (negligência, imprudência ou imperícia) na conduta que causadora do dano.

Nada obstante, nas hipóteses em que evidenciada a falha no ato do serviço (
faute du servisse
), em que existe o
dever legal específico de agir
para impedir a ocorrência do dano, como na conservação de ruas e estradas, tem-se a
omissão específica
, a qual implica em
responsabilidade objetiva
.

Quanto ao tema, disserta Sérgio Cavalieri Filho:
“Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) da pessoa ou coisa, e, por omissão sua, criar situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo.”
(Filho SC. Programa de Responsabilidade Civil. (16th edição). Grupo GEN; 2023.

Fixado tal entendimento, imputa a autora ao DER/ES o evento danoso por conduta omissiva, ao argumento de que não realizou a manutenção e fiscalização da via púbica, em especial quanto ao retorno irregularmente criado, enquanto atribui à CESAN a responsabilidade pela conduta comissiva, em razão da conversão do caminhão em local irregular.

A Lei Complementar nº 926/2019 estabelece especificamente as atribuições do DER/ES. Vejamos:

Art. 4º Compete ao DER-ES, em sua esfera de atuação:

(...)

IV - administrar, gerir e regulamentar a infraestrutura do Sistema Rodoviário Estadual – SRE, compreendendo sua operação, manutenção e conservação, restauração,
adequação de capacidade, ampliação, construção de novas vias e terminais, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta Lei Complementar;

(...)

XX – desenvolver estudos sobre a infraestrutura de logística rodoviária, ferroviária, hidroviária e aeroportuária do Estado;

XXI –
garantir o cumprimento das exigências de

regularidade,

eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia

na prestação dos serviços públicos submetidos a sua regulamentação, controle e fiscalização;

Com efeito, o DER/ES possui a incumbência específica de fiscalizar e de conservar as rodovias do Espírito Santo, de modo que a omissão na execução dessas atividades de fiscalização e eliminação do retorno clandestino que, pelo que consta dos autos, por prova produzida pelo próprio DER/ES, assim permaneceu por mais de
quatro anos
(fl. 201), se mostra ilícita e injustificável.

Assim, considerando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva específica do DER/ES e do dano causado à vítima fatal, considero presente a sua responsabilidade objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF. CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE RODOVIA. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAS. OMISSÃO ILEGAL ESPECÍFICA. RETORNO CLANDESTINO NO CANTEIRO CENTRAL. CONVERSÃO IRREGULAR. COLISÃO COM MOTOCICLETA. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. DESPESAS COM FUNERAL, SEPULTAMENTO E CONSERTO DA MOTOCICLETA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. FILHOS MENORES. ALIMENTOS ATÉ 25 ANOS. VIÚVA. ALIMENTOS ATÉ A DATA EM QUE A VÍTIMA COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE. VALOR INDIVIDUAL DE 1/3 DO SALÁRIO MINIMO PARA CADA. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REDISTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 2.(...)3.1.
Reconhecida a responsabilidade civil do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF, porquanto demonstrada a conduta omissiva específica ilegal, o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 43 do Código Civil surge a obrigação de indenizar os danos, consoante os artigos 186 e 927, ambos do mesmo Código. 4.

Verifica-se a existência de culpa concorrente da vítima fatal, que pilotava a motocicleta em velocidade muito superior a máxima permitida para a via; do terceiro condutor do veículo, que fez a conversão irregular no retorno clandestino e ingressou na via contrária sem atentar para as condições de

tráfego;
e da autarquia distrital, que incorreu em específica omissão ilegal ao deixar de manter, conservar e fiscalizar a rodovia em que não havia meios-fios no trecho utilizado para acesso clandestino ao canteiro central para realização de manobras de conversão irregular, porquanto todas as condutas foram relevantes para a causação do acidente.
5. (...). (TJ-DF 07041713520208070018 1612429, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 31/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULO DE VIA TERRESTRE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA - DESPROVIMENTO DO APELO. "
É obrigação da Administração a conservação das vias públicas, bem como a sinalização dos defeitos nelas existentes, com a finalidade de alertar os transeuntes para os perigos decorrentes. Em caso de omissão, comprovado o nexo causal, será a ela atribuída a responsabilidade pelos danos causados em acidente de circulação" (Ap. Cív . n. 1998.012722-0, de Jaraguá do Sul, Des. Luiz Cézar Medeiros).
O exame das provas presentes nos autos, sobretudo as testemunhais, aponta falta de sinalização adequada, de modo que não se pode culpar o condutor por ter seu automóvel danificado ao colidir com inesperado amontoado de pedras em seu caminho. (TJ-SC - AC: 95384 SC 2004.009538-4, Relator.: Francisco Oliveira Filho, Data de Julgamento: 22/06/2004, Segunda Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação cível n. 04.009538-4, de Criciúma.)

Relativamente à responsabilidade da CESAN, restou demonstrado que o condutor do caminhão, a serviço de empresa por ela contratada, realizou conversão em local inadequado.

Embora a CESAN afirme que não abriu o acesso irregular e que ele existia há anos, a prova dos autos demonstra situação diversa, restando evidenciado que o acesso foi aberto para “facilitar” a entrada e saída de caminhões na estação de tratamento da referida empresa, evitando que os veículos tivessem que trafegar distância maior e realizar o retorno no local apropriadamente sinalizado pelo órgão de trânsito competente.

A irregularidade do acesso criado fica ainda mais evidente, porquanto, após o acidente, o DER adotou as medidas necessárias e afirmou que a CESAN procedeu ao seu fechamento (fl. 203).

Ademais, da oitiva, como informante, de Otalício Ferreira da Silva, motorista do veículo de carga envolvido no acidente, o retorno era utilizado costumeiramente e que, embora tenha negado em um primeiro momento, reconheceu a existência de um retorno regular que havia cerca de 1 km do local do acidente, indicando, todavia, que ele não era utilizado.

Nesse cenário, resta esclarecido que o retorno irregular foi criado e era utilizado para evitar que os caminhões tivessem que trafegar cerca de 1km a mais para realizar a conversão de forma adequada, o que demonstra a ilicitude da conduta adotada.

Reconheço, por conseguinte, a responsabilidade objetiva da CESAN, porquanto seu preposto, ao realizar a conversão em local inadequado, possibilitou a ocorrência do sinistro, não importando se tratar de motorista contratado por empresa prestadora de serviço à sociedade de economia mista.

Evidenciado que as condutas das requeridas foram ilícitas e, portanto, ensejariam a ocorrência do dever de indenizar, passo a analisar a excludente de responsabilidade aventada.

Dita alegação está pautada no fato da vítima conduzir a motocicleta com sua habilitação suspensa e por estar acima da velocidade permitida (94km/h, ao passo que a velocidade máxima da pista era de 60km/h), sendo que essa conclusão foi obtida por meio da marca de frenagem existente na pista.

O laudo pericial nº 14.575/2016, realizado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil, concluiu que no momento da colisão o caminhão realizava conversão (no retorno ilegalmente criado pelos prepostos da CESAN) e que a motocicleta se chocou com a lateral esquerda do caminhão logo após a cabine do motorista, ou seja, o caminhão encontrava-se atravessado na pista, ocupando toda a faixa na qual trafegava a motocicleta.

O laudo revela ainda:

"Em face do estudo e interpretação dos vestígios materiais examinados no local, de forma individual e em conjunto, concluo que a causa determinante do acidente foi patrocinada pela motocicleta Honda CB 1000, pla OYJ-5742, ES-Guarapari, ao trafegar com excessiva velocidade."
(fl. 30)

Não se está a ignorar a conduta da vítima, que trafegava em velocidade superior à legal.

Porém, os outros elementos de prova demonstram que
não houve culpa
exclusiva
dela.

A testemunha Mikaela informou que seu genitor faleceu em acidente de trânsito em circunstâncias idênticas, dias antes do acidente aqui analisado, também ocorrido em situação de colisão com veículo em conversão no “retorno” ilegalmente criado e, afirmou, ainda, que tinha conhecimento da ocorrência de mais dois acidentes no mesmo local.

Vê-se, pois, que a conversão no local ocasionou diversos acidentes em situação semelhante, o que demonstra que o fator velocidade excessiva da vítima não pode ser apontado como causa exclusiva para o acidente.

E mais: o caminhão transportava mil litros de água, o que evidencia que estava pesado e, naturalmente, realizava a manobra de forma mais lenta, tornando-a ainda mais perigosa.

Aliás, sobre esse ponto específico, o motorista informou que, por orientação da CESAN e da Sermavil, só poderia fazer a conversão quando um sinal, que havia próximo ao local, estivesse fechado, o que supostamente garantiria a segurança para tal.

Ocorre que, como ficou esclarecido, no momento em que o sinal fecha para os carros que estão na pista principal, automaticamente se permite que os veículos do bairro adjacente possam ingressar na pista, de modo a indicar que não havia segurança na manobra, porquanto não havia efetiva interrupção do fluxo que permitisse que fosse aquela concluída com segurança.

Outrossim, é possível notar, pela descrição do local do acidente e por meio do uso de ferramentas online (google maps e google Earth) que o sinal, ao qual o motorista faz referência, ficava muito distante, não sendo visível para ele, de modo a corroborar a ausência de segurança na conduta por ele praticada.

Cediço que a questão deve ser resolvida com lastro na teoria da causalidade adequada, que busca determinar quais condições podem ser consideradas como causa de um determinado dano, identificando aquelas que, de acordo com o curso ordinário, seriam aptas a produzir aquele resultado.

Não há dúvida de que, nesse contexto, a abertura de um retorno irregular, em local inadequado e sem o estudo de tráfego, também contribuiu de forma determinante para o ocorrido.

Assim, ressoa evidenciada a circunstância de
culpa concorrente
, haja vista o fato do condutor da motocicleta estar em velocidade superior àquela adequada para a via.

Registro, todavia, que o fato do condutor da moto estar com a CNH suspensa não modifica a conclusão, porquanto o acidente não se deu em razão da ausência de aptidão da vítima para conduzir o veículo. Cito o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação indenizatória. Inocorrência de erro material, omissão ou contradição. Recurso com objetivo claro de rediscussão da matéria em sede inadequada. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, dispositivos legais e constitucionais aventados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução do caso submetido à apreciação judicial. Precedentes do STJ e desta corte.
Caso dos autos em que a parte embargante postula manifestação expressa sobre ponto específico de sua insurgência relativo ao fato de a parte autora estar com a CNH suspensa à época do acidente.
A análise desse fato se mostra irrelevante para a alteração do resultado do julgamento, dados os demais fundamentos em que se expõem de modo claro as circunstâncias determinantes para a ocorrência do sinistro
. Embargos de declaração desacolhidos. (TJRS; AC 5001102-17.2018.8.21.0022; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler; Julg. 18/07/2024; DJERS 26/07/2024)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CULPA PELO ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA PARCIAL DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. (...).
2. A alegação de que o condutor do veículo da ré estava com a habilitação suspensa não afasta a responsabilidade do associado da autora, pois a suspensão é um ilícito administrativo sem relação direta com o acidente, não sendo causa de ilidir a culpa do condutor associado
. lV. Dispositivo: Recurso desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção em parte. (TJSP; apelação cível 1002608-39.2022.8.26.0565; relator (a): Paulo Toledo; órgão julgador: Núcleo de justiça 4.0 em segundo grau. Turma III (direito privado 3); foro de são caetano do sul - 1ª Vara Cível; data do julgamento: 11/11/2024; data de registro: 11/11/2024) (TJSP; AC 1002608-39.2022.8.26.0565; São Caetano do Sul; Turma III Direito Privado 3; Rel. Des. Paulo Toledo; Julg. 11/11/2024)

Superadas essas questões, mister analisar os danos ditos sofridos pela autora e, de conseguinte, a pretensão indenizatória consistente em (i) pensão mensal correspondente ao salário que a vítima contribuía para o sustento do lar; e (ii) danos morais.

A prova testemunhal esclarece que a vítima exercia trabalho remunerado, mas na ausência de comprovação do respectivo rendimento, o pensionamento deve ser fixado em um salário mínimo. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE POR COLETIVO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO PELA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE. AFERIÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E CULPA PELO ACIDENTE. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E ESTÉTICO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 3. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 4. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 54/STJ. 5. PENSIONAMENTO MENSAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 6. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

1. (...)
5. Quanto ao cabimento do pensionamento, verifica-se que o acórdão julgou a questão em conformidade com a jurisprudência desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a pensão deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo.

(...).

(AgInt no REsp n. 1.892.029/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Com efeito, ainda sobre essa matéria, é firme a jurisprudência no sentido de que “
o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
” (STJ, REsp 1677955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Por fim, acerca dos danos morais, é certo que a morte de um ente querido, causada por acidente de trânsito, é suficiente para sua configuração, sendo desnecessárias maiores considerações a respeito.

Sopesando que o
quantum
indenizatório dos danos extrapatrimoniais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para atender, na justa medida, o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa, fixo o valor da indenização em R$100.000,00 (cem mil reais), por representar patamar condizente com as peculiaridades do caso em comento e atender a finalidade a que se destina.

Em consonância com o patamar fixado a título de danos morais, extraio da jurisprudência pátria:

A
DIREITO CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO NO ATENDIMENTO EM EMERGÊNCIA. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA PRONTA INTERNAÇÃO. POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO HOSPITAL E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. QUANTUM IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDOS PARA NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS DAS RÉS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "À luz da teoria da perda de uma chance, o liame causal a ser demonstrado é aquele existente entre a conduta ilícita e a chance perdida, sendo desnecessário que esse nexo se estabeleça diretamente com o dano final. No erro médico, o nexo causal que autoriza a responsabilidade pela aplicação da teoria da perda de uma chance decorre da relação entre a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de um diagnóstico e tratamento da patologia do paciente. Precedentes do STJ" (AgInt no REsp 1.923.907/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).
2. A teoria da perda de uma chance justifica a indenização quando a falha no serviço médico interfere na evolução do quadro clínico do paciente, como ocorreu no caso concreto, de acordo com o consignado no laudo pericial. Precedentes.
3. A preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano de saúde foi rejeitada, em razão de preclusão e coisa julgada decorrente de anterior julgamento de agravo de instrumento. A falta de impugnação do fundamento do acórdão recorrido acarreta a incidência da Súmula 283 do STF.
4. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento de que as operadoras dos planos de saúde possuem responsabilidade solidária quando a falha na prestação de serviços advém da rede credenciada ou própria de médicos e hospitais conveniados (AgInt no AREsp 2.293.307/SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 25/8/2023).
5. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de compensação por danos morais pode ser revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
Evidencia-se tal situação no caso concreto, em que fixada a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada autora (viúva e filha), considerando que o atendimento médico da vítima na emergência do hospital réu foi inadequado, ao deixar de internar paciente com quadro grave, o que acarretou piora em seu quadro clínico e atraso no início do tratamento de anemia hemolítica autoimune,
culminando com sua morte
.
6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes.
7.
Agravos em recursos especiais conhecidos para negar provimento aos recursos especiais das rés. Recurso especial interposto pelas autoras parcialmente provido, a fim de majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autora
.
(REsp n. 1.829.960/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. PAI E ESPOSO. CULPA EXCLUSIVA. PROPRIETÁRIO E CONDUTOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1.
O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que o valor foi arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma dos dois autoras (esposa e filha de vítima falecida em acidente de trânsito de responsabilidade da recorrente)
.
2. Na hipótese, acolher as teses pleiteadas pelo agravante exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmulas nº 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.845.314/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

As condenações impostas às demandadas devem, entretanto, ser objeto de redução na proporção de 50%, porquanto todos os envolvidos concorreram para o acidente.

Assim, condeno os demandados solidariamente ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do presente arbitramento,
a ser considerada a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 810, STF) até 08/12/2021 e, a partir do dia 09/12/2021,
os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente (Emenda Constitucional nº 113/2021).

Condeno-os, ainda, também de forma solidária, ao pensionamento mensal de 50% de dois terços de um salário mínimo, desde o evento danoso até quando a vítima atingisse 65 (sessenta e cinco anos) de idade.
[1]
.

De conseguinte, conheço parcialmente do recurso e, nesta extensão, a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos aqui delineados.

Em razão do acolhimento em parte do apelo, redistribuo os ônus de sucumbência, e condeno os requeridos ao pagamento, cada um, de 50% das custas processuais, estando o DER/ES isento (Lei nº 9.974/2013), e de honorários advocatícios que deverão ser arbitrados em fase de liquidação.

É como voto.

[1]
De acordo com o IBGE, a expectativa de vida do homem de 22 anos (idade em que a vítima faleceu) em 2016 era de 74 anos, contudo o pedido foi limitado ao pagamento da pensão até que a vítima completasse 65 anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)